Tribunal: STF
Processo: HC 83582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prova Ilícita. 3. Necessidade de
   comprovação da utilização da prova ilícita na sentença
   condenatória para declaração da nulidade do processo. 4.
   Inadequação da aplicação da pena. 5. A substituição da pena
   privativa de liberdade pela restritiva de direitos depende do
   preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos exigidos em
   lei. 6. Legitimidade do assistente da acusação para recorrer
   independentemente de recurso do órgão ministerial. 7. Precedentes
   do STF. 8. Ordem denegada.